Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702140-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GUARA MECANICA, PNEUS E SERVICOS LTDA, FABIANNO SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Constato a citação do Sr. Fabiano Souza da Silva, segundo agravado e representante da primeira agravada, conforme documento ID 69313821. Assim, desnecessária sua nova citação, agora como representante da pessoa jurídica executada, ainda mais se considerarmos que, mesmo citado, não apresentou nenhuma manifestação, tanto aqui quanto nos autos principais. Por conseguinte, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 17:27:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora